Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NO VOLANTE. PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade.
2. Apelação criminal conhecida e provida.